Tribunal: STF
Processo: HC 235630
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. TEMA NÃO EXAMINADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 27.11.2023 por Jeferson Martins Leite, advogado, em benefício de Viviane Cardozo de Souza, contra decisão do Desembargador Federal João Batista Moreira, convocado no Superior Tribunal de Justiça, que, em 21.11.2023, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 869.520/PR.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido a paciente presa em flagrante, em 20.10.2023, pela apontada prática dos delitos previstos no caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente, duas vezes, e associação para o tráfico de entorpecente), no caput dos arts. 14 e 16 e no inc. IV do § 1º do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, duas vezes, porte ilegal de munição de uso restrito e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida) e no caput do art. 19 da Lei n. 3.688/1941 (porte ilegal de arma branca). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, na mesma data, pelo juízo da Vara Criminal Regional de Piraquara, da comarca da Região Metropolitana de Curitiba/PR.



    3. Em 24.10.2023, o Ministério Público estadual apresentou denúncia contra a paciente e os corréus, recebida pelo juízo da Vara Criminal Regional de Piraquara/PR (Ação Penal n. 0008081-09.2023.8.16.0034). Narrou-se na inicial acusatória:



    “Antecedente Fático 



    Na madrugada do dia 20 de outubro de 2023, aproximadamente às 1h00min, em via pública, na Rua Francisco Leal, próximo ao nº 100, bairro Centro, neste Município e Foro Regional de Piraquara/PR, os policiais militares LUIZ FERNANDO DE SOUSA e THARLES FURQUIM DA SILVA abordaram o veículo marca Volkswagen, modelo Voyage, de cor branca, placas BCY5C79, que estava em atitude suspeita. Na ocasião, os denunciados THIAGO CORREIA DE SOUZA, SIDINEY BARBOSA DE SOUZA, MARIA JOSE SANZANA VASQUEZ e VIVIANE CARDOZO DE SOUZA estavam a bordo do veículo e KAIQUE FERNANDO ALVES FERREIRA estava próximo a eles, adquirindo droga. 



    Contudo, tendo em vista que THIAGO CORREIA DE SOUZA e SIDINEY BARBOSA DE SOUZA assumiram a traficância e a posse das armas de fogo encontradas, as denunciadas MARIA JOSE SANZANA VASQUEZ e VIVIANE CARDOZO DE SOUZA foram liberadas pelos policiais militares. 



    No mesmo dia, algumas horas depois, aproximadamente às 5h45min, em via pública, na Rua Betonex, próximo ao nº 96, bairro Jardim Holandês, neste Município e Foro Regional de Piraquara/PR, as denunciadas MARIA JOSE SANZANA VASQUEZ e VIVIANE CARDOZO DE SOUZA foram flagranteadas na condução do veículo marca Peugeot, modelo 308, de cor branca, placas IYX6F55, com elevadíssima quantidade de drogas, armas, carregadores, munições, dinheiro, caderno com anotações relacionadas ao comércio espúrio, balança de precisão, entre outros. 



    1º Fato (Associação para o tráfico de drogas) 



    Em data e local não precisado, mas certo de que até 20 de outubro de 2023, os denunciados THIAGO CORREIA DE SOUZA, SIDINEY BARBOSA DE SOUZA, MARIA JOSE SANZANA VASQUEZ e VIVIANE CARDOZO DE SOUZA – com unidade de desígnios, um aderindo ao plano delituoso do outro, contribuindo cada qual com sua parcela necessária para a consecução da empreitada delitiva, agindo dolosamente, todos com consciência, vontade e intenção orientadas à prática delitiva a seguir descrita, além de plena ciência da reprovabilidade de suas condutas – associaram-se entre si para o fim de praticarem o crime de tráfico de drogas, que veio a se materializar pela prática dos crimes descritos nos 2º e 4º Fatos (...). 



    2º Fato (Tráfico de drogas) 



    Na madrugada do dia 20 de Outubro de 2023, aproximadamente às 1h00min, em via pública, na Rua Francisco Leal, próximo ao nº 100, bairro Centro, neste Município e Foro Regional de Piraquara/PR, os denunciados THIAGO CORREIA DE SOUZA, SIDINEY BARBOSA DE SOUZA, MARIA JOSE SANZANA VASQUEZ e VIVIANE CARDOZO DE SOUZA – com unidade de desígnios, um aderindo ao plano delituoso do outro, contribuindo cada qual com sua parcela necessária para a consecução da empreitada delitiva, agindo dolosamente, todos com consciência, vontade e intenção orientadas à prática delitiva a seguir descrita, além de plena ciência da reprovabilidade de suas condutas – transportavam sob o banco traseiro do veículo marca Volkswagen, modelo Voyage, de cor branca, placas BCY5C79, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, i) 22g (vinte e dois gramas) da substância popularmente conhecida como maconha, extraída da Cannabis Sativa Lineu, ii) 34g (trinta e quatro gramas) da substância popularmente conhecida como cocaína, extraída da Erythroxylum Coca, fracionada em 27 (vinte e sete) embalagens tipo ziplock, iii) 30 (trinta) pedras da substância popularmente conhecida como crack, extraída da Erythroxylum Coca, totalizando 7g (sete gramas); iv) 2 (duas) unidades da substância alucinógena popularmente conhecida como como LSD; e v) 1 (um) comprimido da substância popularmente conhecida como Ecstasy, substância sintética da família da anfetamina MDMA, drogas que causam dependência física e psíquica de uso proscrito no Brasil, na forma da Portaria SVS/MS nº 344/1998, além de vi) R$ 141,00 (cento e quarenta e um reais) em espécie, vii) 1 (uma) máquina de cartão de crédito, marca PagSeguro e viii) 5 (cinco) celulares, sendo três deles da marca Samsung e outros dois da marca Motorolla (...). 



    3º Fato (Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) 



    Nas mesmas circunstâncias de tempo e local do 2º Fato, os denunciados THIAGO CORREIA DE SOUZA, SIDINEY BARBOSA DE SOUZA, MARIA JOSE SANZANA VASQUEZ e VIVIANE CARDOZO DE SOUZA – com unidade de desígnios, um aderindo ao plano delituoso do outro, contribuindo cada qual com sua parcela necessária para a consecução da empreitada delitiva, agindo dolosamente, todos com consciência, vontade e intenção orientadas à prática delitiva a seguir descrita, além de plena ciência da reprovabilidade de suas condutas – transportavam sob o banco traseiro do veículo marca Volkswagen, modelo Voyage, de cor branca, placas BCY5C79, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, i) 1 (uma) pistola de calibre 9mm, da marca Canik, modelo TP9DA, número de série EZXP239; e ii) 13 (treze) munições intactas de calibre 9mm. As circunstâncias da prisão em flagrante dos denunciados indicam que o porte da arma de fogo era compartilhado, na medida em que a pistola era mantida no interior do veículo e ao alcance de todos (...). 



    4º Fato (Tráfico de drogas) 



    Na madrugada do dia 20 de Outubro de 2023, aproximadamente às 5h45min, em via pública, na Rua Betonex, próximo ao nº 96, bairro Jardim Holandês, neste Município e Foro Regional de Piraquara/PR, as denunciadas MARIA JOSE SANZANA VASQUEZ e VIVIANE CARDOZO DE SOUZA – com unidade de desígnios, uma aderindo ao plano delituoso da outra, contribuindo cada qual com sua parcela necessária para a consecução da empreitada delitiva, agindo dolosamente, ambas com consciência, vontade e intenção orientadas à prática delitiva a seguir descrita, além de plena ciência da reprovabilidade de suas condutas – transportavam dentro de uma bolsa acondicionada no interior do veículo marca Peugeot, modelo 308, de cor branca, placas IYX6F55, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, i) 480g (quatrocentos e oitenta gramas) da substância popularmente conhecida como cocaína, extraída da Erythroxylum Coca, ii) 555g (quinhentos e cinquenta e cinco gramas) da substância popularmente conhecida como crack, extraída da Erythroxylum Coca, e iii) 4,2kg (quatro quilos e duzentas gramas) da substância popularmente conhecida como maconha, extraída da Cannabis Sativa Lineu, drogas que causam dependência física e psíquica de uso proscrito no Brasil, na forma da Portaria SVS/MS nº 344/1998, além de iv) R$ 6.644,00 (seis mil seiscentos e quarenta e quatro reais) em espécie, v) 1 (um) caderno contendo anotações referentes ao comércio de drogas, vi) aproximadamente 2.000 (duas mil) embalagens tipo ziplock, vii) 2 (dois) celulares, sendo um da marca Samsung e outro da marca Redmi, e viii) 1 (uma) balança de precisão, modelo SF-400, com capacidade para até 200g (duzentas gramas) (...). 



    5º Fato (Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) 



    Nas mesmas circunstâncias de tempo e local do 4º Fato, as denunciadas MARIA JOSE SANZANA VASQUEZ e VIVIANE CARDOZO DE SOUZA – com unidade de desígnios, uma aderindo ao plano delituoso da outra, contribuindo cada qual com sua parcela necessária para a consecução da empreitada delitiva, agindo dolosamente, ambas com consciência, vontade e intenção orientadas à prática delitiva a seguir descrita, além de plena ciência da reprovabilidade de suas condutas – transportavam dentro de uma bolsa acondicionada no interior do veículo marca Peugeot, modelo 308, de cor branca, placas IYX6F55, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, i) 3 (três carregadores) para pistola de calibre 9mm, com capacidade para 19 (dezenove) tiros, sendo um deles alongado, ii) 77 (setenta e sete) munições intactas de calibre 9mm, e iii) 9 (nove) munições intactas de calibre 12. As circunstâncias da prisão em flagrante das denunciadas indicam que o porte das munições e carregadores era compartilhado, na medida em que eram mantidos no interior do veículo e ao alcance de ambas (...). 



    6º Fato (Porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida)



    Nas mesmas circunstâncias de tempo e local dos 4º e 5º Fatos, as denunciadas MARIA JOSE SANZANA VASQUEZ e VIVIANE CARDOZO DE SOUZA – com unidade de desígnios, uma aderindo ao plano delituoso da outra, contribuindo cada qual com sua parcela necessária para a consecução da empreitada delitiva, agindo dolosamente, ambas com consciência, vontade e intenção orientadas à prática delitiva a seguir descrita, além de plena ciência da reprovabilidade de suas condutas – transportavam dentro de uma bolsa acondicionada no interior do veículo marca Peugeot, modelo 308, de cor branca, placas IYX6F55, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 1 (uma) pistola de calibre 9mm, da marca Cz, modelo 9-10F, com numeração suprimida. As circunstâncias da prisão em flagrante das denunciadas indicam que o porte da arma de fogo era compartilhado, na medida em que a pistola era mantida no interior do veículo e ao alcance de ambas (...). 



    7º Fato (Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito)



    Nas mesmas circunstâncias de tempo e local do 4º, 5º e 6º Fatos, as denunciadas MARIA JOSE SANZANA VASQUEZ e VIVIANE CARDOZO DE SOUZA – com unidade de desígnios, uma aderindo ao plano delituoso da outra, contribuindo cada qual com sua parcela necessária para a consecução da empreitada delitiva, agindo dolosamente, ambas com consciência, vontade e intenção orientadas à prática delitiva a seguir descrita, além de plena ciência da reprovabilidade de suas condutas – transportavam dentro de uma bolsa acondicionada no interior do veículo marca Peugeot, modelo 308, de cor branca, placas IYX6F55, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 2 (duas) munições de calibre 38mm special, que são de uso restrito. As circunstâncias da prisão em flagrante das denunciadas indicam que o porte das munições era compartilhado, na medida em que eram mantidas no interior do veículo e ao alcance de ambas (...). 



    8º Fato (Porte ilegal de arma branca)



    Nas mesmas circunstâncias de tempo e local do 4º, 5º, 6º e 7º Fatos, as denunciadas MARIA JOSE SANZANA VASQUEZ e VIVIANE CARDOZO DE SOUZA – com unidade de desígnios, uma aderindo ao plano delituoso da outra, contribuindo cada qual com sua parcela necessária para a consecução da empreitada delitiva, agindo dolosamente, ambas com consciência, vontade e intenção orientadas à prática delitiva a seguir descrita, além de plena ciência da reprovabilidade de suas condutas – traziam consigo arma branca, um punhal, que estava dentro de uma bolsa acondicionada no interior do veículo marca Peugeot, modelo 308, de cor branca, placas IYX6F55, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. As circunstâncias da prisão em flagrante das denunciadas indicam que o porte do punhal era compartilhado, na medida em que era mantido no interior do veículo e ao alcance de ambas (...). 



    Assim agindo, os denunciados THIAGO CORREIA DE SOUZA, SIDINEY BARBOSA DE SOUZA, MARIA JOSE SANZANA VASQUEZ e VIVIANE CARDOZO DE SOUZA incorreram nos crimes de i) associação para o tráfico de drogas (art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006), em relação ao 1º Fato; ii) tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), em relação ao 2º Fato; e iii) porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003), em relação ao 3º Fato, em concurso formal de delitos (art. 69, caput, do Código Penal). 



    Ainda, as denunciadas MARIA JOSE SANZANA VASQUEZ e VIVIANE CARDOZO DE SOUZA incorreram nos crimes de iv) tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), em relação ao 4º Fato; v) porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003), em relação ao 5º Fato; vi) porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, § 1º, inc. IV, da Lei nº 10.826/2003), em relação ao 6º Fato; vii) porte ilegal de munição de uso restrito (art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003), em relação ao 7º Fato; e viii) porte ilegal de arma branca (art. 19, caput, da Lei nº 3.688/1941), em concurso material de delitos (art. 69, caput, do Código Penal)” (fls. 90-99, e-doc. 3).



    4. Pleiteando a revogação da custódia cautelar e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por domiciliar, a defesa da paciente impetrou o Habeas Corpus n. 0097819-13.2023.8.16.0000 no Tribunal de Justiça do Paraná, não conhecido pela Quinta Câmara Criminal em 10.11.2023. Tem-se na ementa do acórdão:



    “AÇÃO DE HABEAS CORPUS – ASSOCIAÇÃO, TRÁFICO ILÍCITO DE DROGA, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E PORTE ILEGAL DE ARMA BRANCA – PRISÃO DOMICILIAR – MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO – PRECARIEDADE DO ESTABELECIMENTO PENAL – ARGUMENTAÇÃO INIDÔNEA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM NÃO CONHECIDA. 



    O requerimento de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do art. 318, do Código de Processo Penal não deve ser conhecido pela Corte, sob pena de configurar supressão de instância. 



    A argumentação de precariedade do sistema carcerário, por si só, não autoriza a revogação da segregação cautelar. 



    Ordem não conhecida” (fl. 6, e-doc. 4).



    5. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 869.520/PR. Em 21.11.2023, o Relator, Desembargador Federal convocado João Batista Moreira, indeferiu a medida liminar requerida, nestes termos:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de VIVIANE CARDOZO DE SOUZA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ (HC 0097819-13.2023.8.16.0000). 



    A paciente está presa preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, da Lei 11.343/2006; 14, caput, e 16, caput, e § 1º, IV, da Lei 10.826/2003 e art. 19, caput, do Decreto-Lei 3.688/1941, na forma do art. 69 do Código Penal. 



    A ordem impetrada na Corte de origem não foi conhecida. (e-STJ fls. 345-352). 



    A defesa alega: a) ilegalidade do acórdão que não conheceu o habeas corpus quanto ao pedido de prisão domiciliar por supressão de instância; b) possibilidade de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP, tendo em vista que a paciente é mãe de criança com 3 anos de idade, cujo genitor encontra-se preso; c) ser possível a substituição da prisão por medidas cautelares mais brandas, sobretudo pelas condições inadequadas e desumanas do presídio em que se encontra presa; e d) condições pessoais favoráveis. 



    Requer, liminar e definitivamente, deferimento da ordem para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou deferir a prisão domiciliar. Subsidiariamente, anular o acórdão do Tribunal de origem e determinar a apreciação do mérito do habeas corpus. 



    É o relatório. 



    Sobre a disciplina das medidas cautelares, importa registrar que ‘[A] imposição de qualquer restrição cautelar, nos termos do art. 282, I e II, do Código de Processo Penal, demanda a demonstração da presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, devendo ser aplicada observando-se a necessidade e a adequação da medida’ (AgRg no HC 753.765/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022). 



    A melhor doutrina e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ‘são uníssonas em afirmar que a prisão preventiva constitui sempre a ultima ratio, devendo ser aplicada apenas quando as medidas cautelares diversas da custódia não se revelarem eficazes para contornarem o periculum libertatis (CPP, art. 282, § 6º)’ (Rcl 41387 ED-AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 8.2.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-035 DIVULG 24.2.2021 PUBLIC 25.2.2021). 



    O decreto prisional foi assim fundamentado (e-STJ fls. 15-18): (…)



    Encontra-se na jurisprudência desta Corte, também, que a insuficiência de medidas cautelares diversas é corolário lógico da satisfação dos requisitos para prisão preventiva. 



    A matéria será examinada, pois, por ocasião do julgamento do mandamus. 



    Indefiro o pedido de liminar. 



    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem e ao juízo singular, que, deverão ser prestadas preferencialmente por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo. 



    Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal” (e-doc. 5).



    6. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta que “a decisão que indeferiu a liminar e manteve no a prisão da paciente Viviane Cardozo de Souza, mantendo a injusta prisão da paciente, mesmo diante de uma flagrante ilegalidade, não só viola recente entendimento dessa Corte Superior de Justiça, como também é nitidamente ilegal, o que justifica a superação da Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal” (sic, fl. 28, e-doc. 1). 



    Alega existirem “fundamentos para a concessão da prisão domiciliar, mesmo com uso da tornozeleira eletrônica” (fl. 36, e-doc. 1).



    Salienta que os crimes imputados à paciente não envolveriam “violência ou grave ameaça, e não foi cometido contra descendente, sendo ainda, tem residência fixa, família, não havendo sequer indícios de que se ausentará do distrito da culpa” (sic, fl. 37, e-doc. 1). 



    Ressalta que “o pai da menor Thiago, encontra-se preso, neste mesmo inquérito policial (Processo: 0008081-09.2023.8.16.0034) ou seja, a infante está privada dos cuidados tanto de pai e mãe” (sic, fl. 37, e-doc. 1).



    Defende que, tratando-se de “mãe de criança menor de 6 anos, a regra é o deferimento da prisão domiciliar, face a excepcionalidade e peculiaridades do caso em questão” (fl. 38, e-doc. 1). 



    Enfatiza que “se mostra desproporcional e desarrazoado manter a requerente encarcerada em caráter preventivo, sem que tenha havido uma condenação criminal em seu desfavor nos presentes autos, aliado aos fatos de ser genitora de um filho menor, e o pai das crianças encontrasse preso inclusive neste mesmo autos” (sic, fl. 39, e-doc. 1). 



    Argumenta que “não se apresenta como medida justa o encarceramento de pessoas cuja conduta sempre pautou na honestidade e de ótimo relacionamento, correndo riscos desnecessários por permanecer encarcerado em condições desumanas” (fl. 39, e-doc. 1). 



    Alega que “não se constata nos presentes autos a presença dos requisitos ensejadores da prisão cautelar, porquanto a sociedade ordeira não vem sendo ameaçada e afrontada pelo requerente, que demonstra aptidão para o convívio social, em especial por possuindo um filho com necessidades extremas dos cuidados e zelo materno, com 3 anos de idade. Mesmo que os fatos imputados a acusada ora paciente sejam graves, a excepcionalidade da prisão preventiva ainda mais quando com a peculiaridades que envolvem este caso, demanda que se faça uma análise exauriente do grau de utilidade de todas as medidas cautelares encartadas no art. 319 do Código de Processo Penal, o que data máxima vênia não ocorreu no caso concreto” (sic, fl. 41, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Diante da flagrante ilegalidade da manutenção do decreto de prisão preventiva, haja vista o profundo e indisfarçável desrespeito ao disciplinamento normativo, aguarda a impetrante haja por bem Vossa Excelência, num gesto de estrita justiça, conceder liminar já que ficou por demais demonstrado o fumus boni iuris e o periculum in mora, diante da recente decisão em HC Coletivo do STF (Habeas Corpus 143.641 São Paulo), se promove pela substituição da prisão pena por prisão domiciliar, fiscalizada por tornozeleira eletrônica, que seja concedida a revogação da prisão, tendo em vista o preenchimento dos pressupostos legais inerentes à concessão do benefício pleiteado e em consonância com as excepcionalidades que norteiam o caso, ou mister autorizar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, ainda com monitoramento eletrônico, com espeque nos arts. 318, III e V e 318-A e B, do Código de Processo Penal, com alicerce no Preâmbulo e no artigo 3º da Constituição Federal de 1988, que autoriza o afastamento da sumula 691 do STF, com a consequente expedição do alvará de soltura em seu favor, por ser medida de justiça. 



    Subsidiariamente: Caso vossa excelência não conceda a revogação da prisão, então se requer a aplicação de uma das medidas cautelares diversa da prisão, já que a prisão preventiva deve ser a ultima ratio, conforme art. 319, do CPP, ou conceda a monitoração, eletronica (tornozeleira eletronica), bem como a recente decisão em hC Coletivo do STF (Habeas Corpus 143.641 São Paulo), se promove pela substituição da prisão pena por prisão domiciliar, fiscalizada por tornozeleira domiciliar conforme sendo que a paciente respeitar fielmente estas condições, sob pena de revogação. (…)



    No mérito, seja concedida em definitivo a ordem de habeas corpus, garantindo-se a Paciente o direito de aguardar em liberdade o desfecho da presente persecutio criminis até seus ulteriores termos. (…)



    Ou caso não seja conhecido este Habeas Corpus Crime, requer que seja então analisado a concessão de habeas corpus de ofício (art. 654-§2º CPP), para reconhecer quaisquer das teses suscitadas, caso exista impeditivo legal ou jurisprudencial a obstar o conhecimento do presente habeas corpus ou de qualquer das teses aqui apresentadas. 



    Em caso de não conhecimento deste writ, pela supressão de instância, então requer-se que seja determinado que o Tribunal local aprecie o mérito do habeas corpus (Habeas Corpus Criminal n° 0097819- 13.2023.8.16.0000 da 5ª Câmara Criminal do TJPR) anteriormente impetrado junto ao Tribunal coator, visto que a decisão que não conheceu do mesmo é nula de pleno direito” (sic, fls. 47-49, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Desembargador Federal João Batista Moreira, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento pelo colegiado competente. 



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está em curso e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 



    Antecipar o julgamento de matéria submetida àquele órgão judicial e no qual o processo tem regular tramitação seria subverter as normas de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente. 



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie. 



    10. Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o juízo da Vara Criminal Regional de Piraquara, da comarca da Região Metropolitana de Curitiba/PR (Auto de Prisão em Flagrante n. 0008081-09.2023.8.16.0034), concluiu pela necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, enfatizando a periculosidade da paciente, realçada pela gravidade concreta da conduta praticada e pelo risco de reiteração delitiva:



    “No presente caso, conforme já esclarecido acima, para fins de homologação do flagrante, estão presentes a prova da materialidade delitiva, além de substanciais indícios de sua prática pelo flagranteado, satisfazendo assim o fumus comissi delicti. 



    Os pressupostos do art. 313 do CPP também foram atendidos, eis que apenas o crime de tráfico de drogas, descrito no art. 33 da Lei 11.343/2006, tem previsão abstrata de pena máxima de quinze anos de reclusão, satisfazendo, assim, a exigência prevista no art. 313, I do CPP para a decretação da prisão preventiva. 



    No tocante aos requisitos, constato que sua segregação é necessária para fins de garantia da ordem pública, consubstanciada no periculum libertatis das flagranteadas, à vista da gravidade concreta da conduta ora flagrada, que, de largada, trata-se do mesmo cenário fático relativo aos também flagrados Sidiney e Thiago, cuja prisão preventiva já foi decretada nos #25. 



    E com relação às duas femininas, há nos autos forte suspeita de que se trate de organização criminosa, na medida em que foram presas poucas horas após a prisão de Sidinei e Thiago, em cuja companhia estavam no momento da primeira prisão, tendo sido liberadas, e, prontamente, foram flagradas com grande quantidade de substância entorpecente, armas de uso restrito (Pistola CZ 9-10F 9mm luger com numeração suprimida) e elevado valor financeiro, hipóteses em que a própria lei penal veda a liberdade provisória, como se vê no texto expresso do art. 310, §2º do CPP:



    Art. 310. § 2º Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)



    A situação é muito peculiar e demanda que tal seja enfatizado, a fim de que os ilustres julgadores recursais que vierem a se deparar com o peremptório habeas corpus que se seguirá não sejam induzidos em erro e possam decidir de posse de todas as informações existentes nos autos: 



    Conforme consta do apenso 0008081-09.2023.8.16.0034, os masculinos Sidney Barbosa de Souza e Thiago Correia de Souza foram presos em flagrante, por volta das 1:00hs de hoje, na posse de vasta quantidade de entorpecentes, armas, ferramentas, celulares etc. Em sua companhia estavam Viviane Cardoso de Souza e Maria José Sanzana Vasquez, que, por entendimento da autoridade policial, foram liberadas, ficando presos somente os masculinos, eis que se presumiu, no momento, serem meras acompanhantes dos homens. Infelizmente, ainda se depara com esse preconceito com relação às mulheres, tratando-as como meros apêndices dos homens, como se não fossem maiores e capazes de estarem deliberadamente associadas às práticas criminosas. 



    Logo após terem sido liberadas, as femininas prontamente deram prosseguimento à empreitada criminosa, e, às 5:45, foram presas transportando em outro automóvel novamente vasta quantidade de entorpecentes, arma de fogo de uso restrito, munições e demais petrechos. 



    Mostra-se à todo evidente de que o contexto é único, e que, desde a primeira prisão, as duas femininas estavam subjetivamente alinhadas à prática criminosa dos masculinos, e, diante de sua prisão, quando, demonstrando louvável nobreza, os masculinos chamaram para si a responsabilidade quanto aos flagrantes, as femininas empreenderam máximo esforço para prosseguir com as diligências ilícitas, transportando novamente grande quantidade de entorpecentes e armamentos. Trata-se de provável organização criminosa, organizada, fortemente armada, cuja colocação em liberdade é insuscetível de cogitação, a despeito da primariedade técnica das duas flagranteadas. 



    Frize-se: menos de quatro horas após terem sido flagradas em um automóvel com vasta quantidade de drogas e armas, as femininas Maria José Sanzana Vasquez e Viviane Cardozo de Souza foram